Tribunal: TJES
Processo: 5001450-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001450-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A. B. A.
AGRAVADO: WAGNER DA SILVA SIMEONE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001450-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. B. A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNA SILVA SIQUEIRA - ES22687
AGRAVADO: WAGNER DA SILVA SIMEONE

Advogado do(a) AGRAVADO: VIVALDO GONCALVES LOPES NETO - ES11764-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Alice Belmiro Ataíde
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Família de São Mateus/ES, que na ação de investigação de paternidade, reconhecimento de filiação, fixação de guarda e alimentos nº 0001378-50.2020.8.08.0047, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante.

Em suas razões, a agravante sustentou: i) ter ficado demonstrado o relacionamento amoroso entre sua genitora e o agravado; ii) necessidade de fixação de alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos mensais, além de outras despesas.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito ativo por ausência de comprovação da existência de relacionamento amoroso entre a genitora da agravante e o agravado (579032).

Pedido de reconsideração formulado pela agravante (586234).

Informações prestadas pelo Juízo singular (594401 e 594402).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (598454).

Proferi nova decisão reconsiderando o pleito de efeito ativo (818478).

Contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo, o agravado opôs agravo interno (907252).

Contrarrazões ao agravo interno (984439).

Novas informações do Juízo singular (1035365).

Novo parecer da douta Procuradoria de Justiça em que ratifica a manifestação anterior (1108829).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 30 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001450-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. B. A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNA SILVA SIQUEIRA - ES22687
AGRAVADO: WAGNER DA SILVA SIMEONE

Advogado do(a) AGRAVADO: VIVALDO GONCALVES LOPES NETO - ES11764-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que na ação de investigação de paternidade, reconhecimento de filiação, fixação de guarda e alimentos nº 0001378-50.2020.8.08.0047, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante.

Conforme consta do relatório, o pedido de efeito ativo foi indeferido por ausência de comprovação da existência de relacionamento amoroso entre a genitora da agravante e o agravado (579032).

Todavia, ao formular o pedido de reconsideração, a agravante trouxe a documentação constante dos eventos nºs 586237 e 586236 e, a meu sentir, conseguiu fazer prova da relação amorosa entre a sua genitora e o agravado.

Pela certidão de nascimento, a agravante nasceu em 11/09/2017, ou seja, a data de seu nascimento coincide com a época em que sua genitora e o agravado mantiveram um relacionamento amoroso.

A agravante trouxe aos autos cópia de um contrato de locação residencial entabulado entre a sua genitora e o agravado, na condição de locatários, com terceira pessoa, na condição de locador. Referido contrato tinha prazo de 02 (dois) anos, a contar de 10/10/2016.

Ademais, as fotos e conversas através de aplicativo de mensagens demonstram a existência de relacionamento amoroso entre ambos à época da concepção da agravante.

Assim, ao menos em princípio, entendo demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, quais sejam, probabilidade do direito e perigo da demora, este último em razão da natureza alimentar da prestação.

A possibilidade do agravado não restou muito bem demonstrada no processo, motivo pelo qual, entendo que a quantia de 01 (um) salário mínimo mensal se mostra razoável e proporcional nesta fase processual.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão recorrida e
DETERMINAR
ao agravado o pagamento de pensão alimentícia em favor da agravante no importe de 01 (um) salário mínimo por mês, confirmando o efeito ativo deferido no evento nº 818478.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do evento nº 907252.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme consta do relatório, o pedido de efeito ativo foi indeferido por ausência de comprovação da existência de relacionamento amoroso entre a genitora da agravante e o agravado (579032). 2. Todavia, ao formular o pedido de reconsideração, a agravante trouxe a documentação constante dos eventos nºs 586237 e 586236 e, a meu sentir, conseguiu fazer prova da relação amorosa entre a sua genitora e o agravado. 3. Pela certidão de nascimento, a agravante nasceu em 11/09/2017, ou seja, a data de seu nascimento coincide com a época em que sua genitora e o agravado mantiveram um relacionamento amoroso. 4. A agravante trouxe aos autos cópia de um contrato de locação residencial entabulado entre a sua genitora e o agravado, na condição de locatários, com terceira pessoa, na condição de locador. Referido contrato tinha prazo de 02 (dois) anos, a contar de 10/10/2016. 5. Ademais, as fotos e conversas através de aplicativo de mensagens demonstram a existência de relacionamento amoroso entre ambos à época da concepção da agravante. 6. Assim, ao menos em princípio, entendo demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, quais sejam, probabilidade do direito e perigo da demora, este último em razão da natureza alimentar da prestação. 7. A possibilidade do agravado não restou muito bem demonstrada no processo, motivo pelo qual, entendo que a quantia de 01 (um) salário mínimo mensal se mostra razoável e proporcional nesta fase processual.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.